Tribunal: TJDFT
Processo: 0700643-61.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. CHEQUE PRESCRITO. TÍTULO À ORDEM. ENDOSSO. IRREGULARIDADE. PRINCÍPIO DA LITERALIDADE. TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS CREDITÓRIOS. INOCORRÊNCIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. CONVERSÃO. RITO DA AÇÃO DE COBRANÇA. COMANDO NÃO ATENDIDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 17 e 19 da Lei 7.357/1985, o cheque é espécie de título de crédito, de livre circulação, e transmissível mediante endosso, o qual deve ser lançado na cártula ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.
2. Pelo princípio da literalidade, ostenta eficácia jurídica tudo aquilo que estiver explicitamente descrito no título de crédito.
3. Para que seja reconhecida a regularidade do endosso, seja em branco ou em preto, minimamente deve constar no verso do título a inequívoca identificação da assinatura do endossante transmitindo os direitos creditórios. E, em se cuidando de pessoa jurídica beneficiária, a identificação do seu representante acompanhada de aposição de carimbo, chancela mecânica ou outro processo equivalente (art. 19, § 2o, Lei 7.357/1985).
4. Inexistentes elementos suficientes para caracterizar a regularidade do endosso na cártula que fundou a ação, resta afastada a legitimidade ativa ad causam, de modo que correta a determinação de conversão do feito monitório para o rito da ação de cobrança, com a demonstração do negócio jurídico adjacente.
5. Não tendo sido atendido o comando judicial de conversão do feito pelo autor/apelante, o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito devem ser mantidos.
6. Recurso conhecido e não provido.